Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0716128-82.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOHN KENNEDY BATISTA DE PAULA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOHN KENNEDY BATISTA DE PAULA, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de indulto e de comutação de pena, com base nos Decretos Presidenciais n. 11.302/2022 e n. 8.380/2014. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado (ID 46283772). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 47796046) informou que o requerente cumpre pena total de 33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em razão de condenação nos processos 0002799-57.2018.8.07.0020, 0016734-19.2017.8.07.0015 e 0442450-36.2013.8.09.0154. Até a presente data resgatou o montante de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de sua reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado. Afirmou que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0462221-44.2006.8.09.0154), verifica-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal no curso da execução da sua pena, e, inclusive, foi beneficiado com a comutação de pena nos processos n. 0411092-34.2005.8.09.0154, 0133162-65.2009.8.07.0015, 0434202-62.2005.8.09.0154 e 0411146-97.2005.8.09.0154 Pontuou que, apesar de a carta manuscrita ter sido autuada como pedido de revisão criminal, depreende-se da petição de próprio punho, que o apenado formulou pedidos afetos à execução penal, que ainda não foram levados ao conhecimento do Juízo da Execução Penal, de modo que o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Ainda, o pleito não se subsume a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a matéria posta em debate não deve ser tratada em sede de ação revisional, e sim no Juízo da Execução. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator